Tribunal: TJDFT
Processo: 0717874-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Número do processo: 0717874-21.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: GABRIELA GUEDES PEREIRA MAIA DESPACHO Com fundamento nos arts. 10 e 1.009, § 2o, ambos do CPC, ao apelante para que, querendo, possa se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do recurso arguida em sede de contrarrazões. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, tornem conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora